Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702053-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES SIMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0774179-04.2024.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A agravante afirma que é idosa (76 anos de idade) e encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Ceilândia, sendo que, para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Alega que, conforme consta no relatório médico acostado aos autos, está internada em sala vermelha devido à instabilidade hemodinâmica e a complicações do seu estado de saúde. Sustenta que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Defende que o Poder Judiciário não pode proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a tutela antecipada corre o risco de se tornar ineficaz, frustrando a expectativa legítima da paciente de obter o tratamento médico urgente. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal que seja determinado ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, na ausência de vagas, em hospital da rede privada. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico de ID 63209780, p. 13-14. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 22/08/2024, às 22h50, na qual constou força de mandado de citação e de intimação, entretanto, não há, até o momento, informação nos autos quanto à intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI da decisão, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Não obstante, comprovou-se nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde e à vida da paciente. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO, em parte, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata inclusão da autora no CRIH, acaso não o tenha feito anteriormente, e que promova a internação da agravante NO PRAZO DE 48 (quarenta e oito horas) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor da UPA de Ceilândia, onde a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora